Tribunal: CARF
Processo: 10880.996529/2012-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.996529/2012-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.487 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
SARAIVA E SICILIANO S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO
DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em pedido de
repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com declaração de
compensação.

Acordam os membros do colegiado, colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3401-012.486, de 24 de outubro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10880.996523/2012-82, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joao Jose Schini Norbiato (suplente convocado),
Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta (suplente convocado(a)), Wilson Antonio de Souza
Correa (suplente convocado), Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em desfavor do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade no 03-76.069proferido pela 7a Turma da DRJ/BSB, na sessão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.996529/2012-50
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2012-50

de 27 de julho de 2017, que julgou improcedente a impugnação e não reconheceu o direito
creditório pleiteado.
Versa o presente processo administrativo sobre pedido de restituição, com base
em suposto crédito de COFINS, no regime não cumulativo, oriundo de pagamento indevido ou a
maior. Consta despacho decisório eletrônico pelo indeferimento do pedido,
fundamentado na inexistência de crédito.
Cientificado dessa decisão, o sujeito passivo apresentou manifestação de
inconformidade.
Seguindo a marcha processual, sobreveio decisão administrativa de primeira
instância, julgando improcedente a impugnação, ocasião que foi exarado o Acórdão recorrido
com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Demonstrado que o exercício do contraditório e da ampla defesa foi assegurado
mediante despacho decisório devidamente instruído com a motivação do ato, os
fundamentos legais, a utilização do direito creditório pleiteado e a quantificação do
direito creditório não reconhecido e oportunizado ao contribuinte sua defesa,
garantido-lhe o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão revisor, não há que se
falar em nulidade do despacho decisório.
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas relativas a terceiros não possuem eficácia
normativa, uma vez que não integram a legislação tributária de que tratam os artigos
96 e 100 do Código Tributário Nacional.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NA
LAVRATURA
DO
DESPACHO
DECISÓRIO.
PROCEDIMENTOS EXECUTADOS EM CONSONÂNCIA COM OS DITAMES
ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
É incabível a argüição de nulidade processual na hipótese em que os atos
administrativos estejam revestidos de suas formalidades essenciais e em estrita
consonância com as normas tributárias de regência, observando-se ainda que o sujeito
passivo obteve ciência de seus termos e assegurado o pleno exercício do contraditório e
da ampla defesa mediante interposição de manifestação de inconformidade, cujos
termos incluíram questões vertentes ao mérito da controvérsia e evidenciaram sua
absoluta cognição quanto a motivação determinante da decisão administrativa que
implicou na negativa de deferimento dos pedidos de restituição.
PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR EXISTÊNCIA DE CRÉDITO
DECORRENTE DE PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2012-50

demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos,
a diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
PEDIDO DE PERÍCIA OU DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia ou diligência com o
intuito de produzir provas que deveriam ser apresentadas na manifestação de
inconformidade ou quando vise transferir a terceiro a decisão de competência da
autoridade julgadora.
INTIMAÇÃO POR MEIO DOS PROCURADORES.
Quanto a pedido de que as intimações sejam endereçadas aos seus patronos, por falta
de previsão legal para tal, é de se rejeitar tal solicitação.
Inconformada com a decisão de piso, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
alegando:
i.
a inexistência de diploma legal para exigência de retificação da
DCTF para validação do requerimento de restituição ou compensação;
ii.
o Dacon evidencia a correção da apuração do tributo e foi
transmitida antes de qualquer decisão por parte do Fisco;
iii.
a demonstração da origem do crédito e a possibilidade de sua
alteração no Dacon e
iv.
a ofensa ao princípio da verdade material.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, de modo que admito seu conhecimento.
Trata-se originariamente de indeferimento de pedido de restituição sob o
argumento da não existência de crédito disponível para a compensação. Em
síntese, a Receita Federal do Brasil indeferiu o pedido, fundamentada única e
exclusivamente na análise digital da Declaração de Débitos e Créditos
Tributários (DCTF), como confissão de dívida.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2012-50

A questão primordial que insurge nos autos é se o Dacon informado pela
Recorrente é capaz de comprovar a certeza e liquidez do crédito objeto de
restituição.
Explico.
O pedido de restituição (PER) tem como base suposto crédito da COFINS não
cumulativa, oriundo de pagamento indevido ou a maior através de DARF.
Todavia, o despacho decisório eletrônico informa que o referido DARF,
indicado como crédito do presente pedido, encontra-se totalmente utilizado no
período para débito da COFINS declarado em DCTF.
Segundo a Recorrente, o crédito tributário tem origem em uma revisão efetuada
pela pessoa jurídica com relação à base de cálculo da COFINS, constatando que
foi apurada na sistemática antiga (Lei n° 9.718/98), sem o desconto dos créditos
percebidos pela sistemática da não cumulatividade (Lei n° 10.333/03).
Afirma que referida revisão foi reproduzida no Dacon, resultando, portanto, no
saldo credor de COFINS no período. No entanto, não retificou a DCTF com os
novos valores recalculados.
Dessa forma, a Recorrente conclui que a COFINS a pagar para o período é
menor do que o DARF de pagamento, de acordo com o Dacon informado a
RFB. No entanto, informa que o PER analisou apenas o débito (COFINS a
pagar) da DCTF, havendo divergência entre duas informações registradas nos
sistemas da RFB (DCTF versus Dacon).
Expõe que o erro de preenchimento da DCTF foi contornado e demonstrado no
Dacon e outros documentos ofertados e que, quando se confronta o Dacon com
a DCTF, é possível verificar se houve um pagamento indevido ou a maior do
tributo.
Defende que não há qualquer norma procedimento condicionando a Recorrente
a apresentar um PER à prévia retificação da DCTF, portanto, se a fiscalização
tivesse feito uma análise de todas as declarações da Recorrente, especialmente o
Dacon, verificaria que o pedido administrativo deveria ser homologado.
Por fim, manifesta que a apuração que demonstra todos os créditos está
materializada na apuração juntada à manifestação de inconformidade e
devidamente reproduzida no Dacon.
Decido.
Ocorre que a IN SRF no 590/2005, que disciplinava a respeito da entrega do
Dacon, em seu art. 11, §4°, determinava que a pessoa jurídica que entregar o
Dacon retificador, alterando valores que tenham sido informados em
DCTF, deverá apresentar, também, DCTF retificadora.
Art. 11. Os pedidos de alteração nas informações prestadas no Dacon serão
formalizados por meio de Dacon retificador, mediante a apresentação de novo
demonstrativo elaborado com observância das mesmas normas estabelecidas
para o demonstrativo retificado.
(...)
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2012-50

§ 4o A pessoa jurídica que entregar o Dacon retificador, alterando valores que
tenham sido informados em DCTF, deverá apresentar, também, DCTF
retificadora.

A vinculação entre Dacon e DCTF decorre do fato do resultado das apurações
das contribuições realizadas naquele Demonstrativo ser, posteriormente, levado
à última (Declaração). O Dacon, portanto, precede lógica e necessariamente à
DCTF. Em decorrência, verifica-se que a retificação do Dacon acarretará, por
parte do contribuinte, posterior retificação da DCTF.
Depreende-se das afirmações da própria Recorrente que houve a retificação de
seu Dacon e que não houve posterior retificação da DCTF. Senão, vejamos:
No caso em tela, uma vez constatada a inexistência de suporte legal para não
homologar a compensação de débito declarado em DCTF, conclui-se que não
existe qualquer norma procedimento condicionando a RECORRENTE a
apresentar um PER/DCOMPS à prévia retificação da DCTF.
(...)
No caso em tela, a RECORRENTE constatou que a Contribuição à COFINS
havia sido apurada na sistemática antiga (Lei n° 9.718/98), deixando de
descontar os créditos percebidos pela sistemática da não cumulatividade.
Nesse contexto, a RECORRENTE revisou sua base de dados e registros
contábeis, identificando a relação dos créditos que deveriam ser tomados e, ato
contínuo, abatidos da COFINS devida no período.
(...)
A apuração que demonstra todos os créditos está materializada na apuração
juntada à manifestação de inconformidade (Doc. 04 da manifestação de
inconformidade) e devidamente reproduzido na DACON.
(...)
É cediço que a conformação do crédito consistente em pagamento indevido de
tributo se dá por meio da retificação de Dacon (bases de cálculo e valores
devidos ajustados) e DCTF, para que o lançamento dos tributos e as
informações à administração tributária sejam alterados e a informação final
demonstre cabalmente a existência do direito creditório.
Sabemos também que as informações prestadas à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil - RFB por meio de declarações ou demonstrativos previstos
na legislação (DCTF, DIPJ, DACON ou PER/DCOMP) situam-se na esfera de
responsabilidade do próprio contribuinte.
In casu, segundo a Recorrente, constatou que a COFINS havia sido apurada na
sistemática antiga (Lei n° 9.718/98), deixando de descontar os créditos
percebidos pela sistemática da não cumulatividade.
Transmite o PER/DCOMP em 04/01/2008 (folha 37). O Dacon retificador só
foi transmitido em momento posterior a transmissão do PER/DCOMP, na data
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2012-50

de 07/06/2008 (folhas 39 a 52). Não houve retificação de DCTF. Depois, já na
manifestação de inconformidade, a Recorrente anexou o Dacon retificador e
planilha de cálculo da COFINS com a suposta apuração dos créditos. Todavia,
não apresentou outros documentos que poderiam fazer prova a seu favor.
Ainda, supondo que os valores apurados estão corretos no Dacon da Recorrente,
cabia a esta provar o ocorrido na DCTF, sendo indispensável a comprovação da
certeza e liquidez do crédito pleiteado através de documentos contábeis e
fiscais revestidos das formalidades legais.
Dito tudo isso, ainda temos a Súmula CARF n° 164, que determina que a
retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que não homologou a
declaração de compensação é insuficiente para a comprovação do crédito,
sendo indispensável a comprovação do erro em que se fundamenta a
retificação.
A Turma tem firme jurisprudência em casos de repetição/ressarcimento,
cumulado ou não com declaração de compensação, que o ônus da prova é do
contribuinte. E isso tem com fundamento jurídico o art. 373 do vigente CPC,
que dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Assim, descabido o argumento de que ao retificar o Dacon em momento
posterior a entrega do PER, sem retificar sua DCTF, sem apresentar qualquer
elemento probatório do alegado direito, o ônus probatório fica revertido ao
Fisco.
Por fim, no presente caso, adianto ser prescindível a diligência, vez que a
Recorrente não trouxe qualquer elemento de prova diferente do DACON
retificador, não obstante essa falta probatória já tivesse sido apontada pela r.
decisão recorrida. Face a ausência de provas da liquidez e certeza do crédito,
entendo que deve ser negado provimento ao recurso.
Diante do exposto, voto por NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.487 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.996529/2012-50

Fl. 162
DF CARF MF
Original